Tribunal: TJSP
Processo: 1001195-34.2018.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – ITCMD – DECADÊNCIA – INEXISTÊNCIA – NULIDADE, TODAVIA, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, ONDE O CONTRIBUINTE, REPRESENTADO POR ADVOGADOS, FOI INTIMADO DO AUTO DE INFRAÇÃO PELO DIÁRIO OFICIAL SEM QUE OS NOMES DOS CAUSÍDICOS CONSTASSEM DA PUBLICAÇÃO – EMBARGOS PROCEDENTES – SENTENÇA CONFIRMADA, COM MODIFICAÇÃO DA PARTE DISPOSITIVA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000840694
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001195-34.2018.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado CLODOALDO ALVES DE ALMEIDA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Negaram provimento ao recurso,
modificada de ofício a parte dispositiva da sentença, para constar que os embargos
ficam julgados procedentes apenas para reconhecer a nulidade do processo
administrativo, com a consequente extinção da execução, majorada a verba
honorária devida pela vencida para R$12.000,00 (doze mil reais), nos termos do
art. 85, § 11, do C.P.C.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 5 de outubro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001195-34.2018.8.26.0014 - São Paulo
2
VOTO No 37.002
APELAÇÃO CÍVEL No 1001195-34.2018.8.26.0014
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: CLODOALDO ALVES DE ALMEIDA
EXECUÇÃO FISCAL ITCMD DECADÊNCIA
INEXISTÊNCIA
NULIDADE, TODAVIA, DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO,
ONDE
O
CONTRIBUINTE,
REPRESENTADO
POR
ADVOGADOS, FOI INTIMADO DO AUTO DE
INFRAÇÃO PELO DIÁRIO OFICIAL SEM QUE OS
NOMES DOS CAUSÍDICOS CONSTASSEM DA
PUBLICAÇÃO
EMBARGOS PROCEDENTES

SENTENÇA CONFIRMADA, COM MODIFICAÇÃO
DA PARTE DISPOSITIVA.
Cuida-se de embargos opostos por Clodoaldo Alves de
Almeida à execução fiscal que lhe move a Fazenda do Estado, julgados
procedentes pela r. sentença de fls. 153/158, “para reconhecer a nulidade
do processo administrativo e a decadência do crédito tributário,
extinguindo a execução e determinando o levantamento de eventual
penhora.”
A Fazenda apelou, buscando a inversão do resultado,
sustentando em suma que: a) tomou conhecimento da insuficiência do
valor recolhido por conta da declaração do Imposto de Renda do
contribuinte do exercício de 2010, lavrado o auto de infração em 2014,
não ocorrendo portanto a decadência; b) a insurgência quanto à
regularidade da notificação não se sustenta, em primeiro lugar porque se
ocorreu mudança de endereço, a justificar a notificação da lavratura do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001195-34.2018.8.26.0014 - São Paulo
3
auto de infração por edital, esta deveria ter sido informada à Receita
Federal, bem como à Secretaria da Fazenda, e ademais se o advogado
promoveu a juntada de procuração nos autos deveria, por diligência em
relação ao seu cliente, ter acompanhado o andamento do auto de
infração, e não tomar conhecimento do inícios dos trabalhos fiscais e
nada mais fazer a respeito.
Recurso regularmente processado, com resposta.
É o relatório.
Na parte em que reconheceu a decadência, a decisão
monocrática não merece confirmação.
Com efeito, somente com o exame da declaração do
contribuinte do Imposto de Renda relativo ao exercício de 2010 é que o
fisco tomou conhecimento da insuficiência do recolhimento no exercício
anterior do ITCMD, de sorte que ao ser lavrado em 11 de dezembro de
2014 o auto de infração de fls. 19/20 ainda não havia transcorrido o prazo
decadencial de cinco anos.
De acordo com o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça
no Agravo em Recurso Especial no 590-374-RS, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, “Embora a herança seja transmitida, desde logo, com
a abertura da sucessão, a exigibilidade do imposto sucessório fica na
dependência da precisa identificação do patrimônio transferido e dos
herdeiros ou legatários”.
No que tange, todavia, à decretação da nulidade do
processo administrativo, a situação é diferente, pois ao intimar pelo órgão
oficial o contribuinte representado por advogados do auto de infração e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001195-34.2018.8.26.0014 - São Paulo
4
do prazo para recolhimento do débito exigido ou oferecimento de defesa
sem que os nomes dos causídicos constassem da publicação (fls. 29), a
Administração afrontou os termos expressos do art. 9o da Lei Estadual no
13.457/09, assim redigido: “As intimações de que trata o art. 8o desta lei
serão realizadas por meio de publicação no Diário Oficial do Estado,
contendo o nome do autuado e do procurador devidamente constituído
nos autos”.
Em tais condições, nega-se provimento ao recurso,
modificada de ofício a parte dispositiva da sentença, para constar que os
embargos ficam julgados procedentes apenas para reconhecer a nulidade
do processo administrativo, com a consequente extinção da execução,
majorada a verba honorária devida pela vencida para R$12.000,00 (doze
mil reais), nos termos do art. 85, § 11, do C.P.C.
RICARDO FEITOSA
Relator